Tribunal: TJDFT
Processo: 0730714-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APROVISIONAMENTO DE VALORES. DEMORA EXCESSIVA NA RESTITUIÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a se abster de praticar descontos ou aprovisionamento de valores na conta corrente do requerente antes da data de vencimento, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação pessoal que será realizada a contar do trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de ter que restituir em dobro o valor de cada aprovisionamento indevido realizado após a sua intimação pessoal.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de cobrança indevida no valor de R$ 2.152,35 e a condenação do réu a se abster de realizar descontos na conta salário do autor e a lhe pagar a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais. Narrou que possui conta junto ao banco ré para recebimento de proventos, com cadastro de portabilidade para outra instituição bancária. Argumentou que, em setembro de 2023, o réu realizou desconto indevido em sua conta, no valor de R$ 2.152,35, referente a débito de cartão de crédito. Informou que realizou reclamação na central de atendimento e que o réu estornou a quantia no dia 11/09/2023, tendo o requerente permanecido 10 dias com seu salário retido. Discorreu que o réu realizou a mesma operação no mês de outubro de 2023, sendo que desde junho de 2023 não consta no aplicativo do banco boleto de fatura de cartão de crédito para pagamento. Destacou que não autorizou o débito da fatura do cartão de crédito de sua conta corrente. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 56089056).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente, alega que o banco reteve seu salário, por dois meses consecutivos, demorando mais de 20 dias para estornar os valores, sem autorização prévia. Argumentou que o recorrido adotou conduta arbitrária e abusiva ao reter quase a integralidade do salário do recorrente, sem que houvesse dívida a ser paga. Sustentou que houve defeito na prestação de serviços e que suportou ofensas morais em razão da retenção de seu salário. Requer a condenação do réu a lhe restituir em dobro os valores descontados em sua conta a título de pagamento de fatura do cartão e a lhe indenizar os danos morais suportados.
5. Quando da interposição da ação não constou pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente retidos/descontados. Logo, o pleito do recorrente para fins de condenação do réu referente à penalidade de repetição de indébito caracteriza hipótese de inovação recursal, o que não é permitido. Recurso parcialmente conhecido.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, restou comprovado que ocorreu o efetivo débito da quantia de R$ 2.152,35 no mês de setembro e que no mês de outubro a mesma quantia foi aprovisionada (ou seja, retida unilateralmente pela instituição financeira), conforme extrato de ID 56089046. Embora a cláusula 13.2 do contrato de cartão de crédito estabeleça a possibilidade de desconto direto em conta no caso de atraso no pagamento da fatura superior a 4 dias, o banco recorrido não comprovou que as ações realizadas por ele, quer seja por meio de efetivo débito, quer seja por meio de aprovisionamento, ocorreram após 4 dias do vencimento do débito, nos termos da citada cláusula contratual. Nenhuma prova nesse sentido foi apresentada pela instituição financeira (fatura do cartão, data do pagamento, inadimplência), ônus que lhe competia. Quanto à discussão acerca da medida realizada no mês de outubro não ter caracterizado efetivo débito, mas simples aprovisionamento de valores, é indiscutível que ambos os atos indisponibilizam ao correntista a regular utilização de sua verba salarial. Logo, a indisponibilização dos valores de R$ 2.152,35, nos meses de setembro e outubro, se mostraram indevidas e caracterizaram claro defeito na prestação de serviço, devendo o banco recorrido se abster de realizar descontos ou aprovisionamento na conta do autor, antes do eventual vencimento das faturas do cartão (as quais, repita-se, sequer foram apresentadas).
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A retenção indevida de mais da metade do salário do recorrente, que perdurou por 14 dias no mês de setembro/2023 e 24 dias no mês de outubro/2023 (ID 56089046), impacta sua organização financeira, se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pelo recorrido.
9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado que o valor da indenização pela utilização indevida da imagem da autora deve guardar proporcionalidade com o tempo de utilização da imagem, o meio utilizado, a abrangência da divulgação e se a difusão foi realizada visando proveito econômico. Considerados os parâmetros acima explicitados, se mostra razoável e suficiente a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC, a partir da publicação do presente acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, do CC).
11. Custas dispensadas em razão gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.